Tribunal: STF
Processo: ADI 2914
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.